Tribunal: TJDFT
Processo: 0702643-78.2020.8.07.0013
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ECA. ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS AnálogoS a crimeS DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SeMILIBERDADE. DESPROVIMENTO DO APELO.

O ato de confessar a infração, muito embora revele um lado positivo da personalidade do adolescente, não se presta a suavizar a medida socioeducativa que será escolhida, em especial quando outras circunstâncias não recomendarem a adoção de medida mais branda. Não se aplica aos inimputáveis a atenuante da confissão espontânea, já que para eles não há o critério trifásico de aplicação de pena.

A prática de ato infracional correspondente ao crime de roubo circunstanciado autoriza, de acordo com o inciso I do art. 122 do ECA, a adoção da medida de semiliberdade, ainda mais quando o adolescente está em situação de risco, fazendo uso de droga, ausente da escola, e registra passagens anteriores pela Vara da Infância e Juventude. Caberia, inclusive, com base na referida norma, a medida de internação.

Apelo desprovido.